Tribunal: TJSP
Processo: 2266066-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Franquia. Tutela cautelar antecedente em que se concedeu a medida em favor da franqueadora. Pedido liminar de suspensão dos efeitos do contrato que reprisa pedidos já negados em decisão monocrática e confirmados pelo colegiado em agravo de instrumento anterior. Natureza infringente àquela tutela.

Recurso desprovido.